Tribunal: TJDFT
Processo: 0765959-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. EX-CÔNJUGES. GRAVE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO OU ABRUPTA ALTERAÇÃO DO PADRÃO DE VIDA. COMPROVAÇÃO. VALOR FIXADO. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O dever alimentar é pautado – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender as necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência. No casamento, é dever de ambos os cônjuges a mútua assistência (art. 1.566, III, do Código Civil – CC). Em razão disso, podem pedir um ao outro os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, nos termos do art. 1.694 do CC.
2. Estabelece o art. 1.704 do CC que: “se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos, será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado na ação de separação judicial”.
3. Os alimentos podem, ainda, ter por objetivo manter o equilíbrio dos efeitos da ruptura da relação, em situações nas quais o relacionamento se prolonga por muitos anos e é caracterizado pela colaboração recíproca durante a vida conjugal.
4. É comum que um dos cônjuges se afaste do mercado de trabalho em prol do relacionamento e da família. Nesse contexto, os alimentos são compensatórios, a fim de amenizar a brusca alteração do padrão de vida social e econômico de um dos consortes.
5. De qualquer modo, o propósito de manter o mesmo padrão econômico não encontra amparo jurídico. Os alimentos, ainda que de natureza compensatória, não se prestam a superar todas as consequências financeiras normais advindas da ruptura do matrimônio. A alteração da capacidade socioeconômica dos cônjuges é comum no fim das relações conjugais. Qualquer que seja a natureza dos alimentos, o direito de reclamá-los deve se pautar na necessidade e na ausência de autonomia financeira.
6. As partes conviveram em união estável durante 15 anos, de junho de 2007 a maio de 2021. Durante esse período, dedicou-se exclusivamente ao cuidado dos filhos e do lar da família. Após a separação, a apelada continuou a residir na antiga casa do casal, sem auxílio material do ex-marido.
7. Durante a convivência matrimonial, a quase integralidade das movimentações financeiras do casal se concentravam no nome do apelante. Todavia, até o momento, a partilha dos bens ainda não foi realizada: a apelada não tem acesso aos rendimentos advindos dos bens constituídos ao longo do casamento. Resta evidente, portanto, que a apelada foi conduzida a uma situação de desvantagem, pois foi excluída das empresas e afastada dos negócios da família.
8. Na hipótese, as evidências indicam situação compatível com a natureza excepcional e provisória da prestação de alimentos entre ex-cônjuges. Contudo, a apelada não comprovou despesas mensais que justifiquem a fixação de alimentos em patamar tão elevado.
9. Os alimentos compensatórios pagos pelo apelante devem ser reduzidos para 16 salários mínimos mensais. O valor é adequado e suficiente para amenizar a situação do cônjuge que não mantém a administração dos bens do casal e foi prejudicado economicamente com a separação.
10. Dispõe o art. 85 do Código de Processo Civil-CPC que: “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Se houver sucumbência recíproca, ou seja, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas, conforme prevê o art. 86, caput.
11. Na ação de alimentos, a fixação de prestação alimentícia em percentual inferior ao pleiteado não implica sucumbência da parte autora. Precedentes.
12. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.